Tribunal: TJMT
Processo: 1008317-13.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1008317-13.2025.8.11.0001
ORIGEM: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: VALDETI BENEDITA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 à 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por beneficiária do INSS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação que visava a suspensão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, restituição de valores cobrados a maior e indenização por danos morais. A autora alegou desconhecimento da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem. A instituição financeira apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o julgamento da ação exclusivamente perante o Juizado Especial Estadual, sem a inclusão do INSS no polo passivo, considerando sua participação direta na operacionalização dos descontos questionados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência absoluta do Juizado Especial Estadual é afastada quando a demanda exige a participação da União ou de entidade autárquica federal, conforme art. 109, I e §3o, da CF/1988, não se aplicando a exceção legal quando a controvérsia não versa diretamente sobre concessão ou revisão de benefício previdenciário, mas sim sobre relação cível com reflexos na execução do benefício.
4. No caso, os descontos questionados foram efetuados diretamente no benefício previdenciário da autora, mediante autorização operacional do INSS, sendo imprescindível a sua inclusão no polo passivo, caracterizando litisconsórcio necessário, nos termos do art. 114 do CPC.
5. A jurisprudência da TNU (Tema 183) reconhece a responsabilidade subsidiária do INSS por danos decorrentes de descontos fraudulentos efetuados por instituições financeiras, quando verificada omissão ou negligência fiscalizatória da autarquia federal.
6. A ausência de citação do INSS impede a formação válida da relação processual, sendo matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, §1o, do CPC.
7. Nos termos do art. 51, IV, da Lei 9.099/95, não se admite a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito.
8. Diante da extinção do processo, resta prejudicado o exame do mérito do recurso inominado interposto pela autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A participação do INSS na operacionalização dos descontos em benefício previdenciário impõe o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário e afasta a competência dos Juizados Especiais Estaduais, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. Em tais hipóteses, não é cabível a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal, devendo a parte interessada ajuizar nova demanda perante a Justiça Federal comum."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I e §3o; CPC, arts. 64, §1o, 114 e 485, IV; Lei no 9.099/95, arts. 8o e 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: TRF-3, RecInoCiv no 5020768-09.2024.4.03.6301, Rel. Juiz João Carlos Cabrelon de Oliveira, j. 29.04.2025; TJ-AL, Ap. Cível no 0725583-09.2023.8.02.0001, Rel. Juiz Manoel Cavalcante de Lima Neto, j. 06.11.2024; TRF-3, RecInoCiv no 5000051-23.2023.4.03.6329, Rel. Juíza Flávia de Toledo Cera, j. 19.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008317-13.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDETI BENEDITA DOS SANTOS - CPF: 405.410.961-68 (RECORRENTE), LUANA BARROSO DA CUNHA OLIVEIRA - CPF: 076.553.723-06 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025